Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707205-17.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMILA GONCALVES DA SILVA EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 33233027) opostos por CAMILA GONCALVES DA SILVA em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS, ante Acórdão (ID 32896470) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e deu provimento. Intime-se a parte Embargada, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2022 16:47:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador